Tribunal: TJES
Processo: 5002842-79.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002842-79.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: ANTONIO ROSA DOS SANTOS

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE SALUBRIDADE FUNDADA EM LTCAT NÃO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, com majoração do grau médio (20%) para o máximo (40%), relativas ao período de 24 de junho de 2021 a 30 de setembro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a tese recursal do Município, no sentido de que a atividade exercida pelo servidor seria integralmente salubre com fundamento em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de 2007, configura inovação recursal vedada, por não ter sido arguida na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil impõe ao réu o ônus da concentração da defesa, devendo toda a matéria de fato e de direito ser apresentada na contestação, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 336 do CPC.

A tese de salubridade da atividade do servidor, fundada no LTCAT n.º 014/2007, não foi deduzida na contestação, na qual o Município limitou-se a sustentar a necessidade de prova pericial contemporânea e a impossibilidade de pagamento retroativo.

O argumento baseado no referido laudo técnico foi apresentado apenas em sede de apelação, inexistindo demonstração de fato superveniente ou de matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão consumativa.

A análise de tese inédita em grau recursal implicaria supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o autor não teve oportunidade de se manifestar ou produzir prova sobre o documento.

Ausente justificativa de força maior para a apresentação tardia da matéria, não se aplica a exceção prevista no art. 1.014 do CPC, configurando-se inovação recursal inadmissível, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Configura inovação recursal a apresentação, em sede de apelação, de tese defensiva fundada em documento pré-existente que não foi arguida na contestação, operando-se a preclusão consumativa.

A apreciação de argumento inédito em segundo grau viola o contraditório, a ampla defesa e o princípio do duplo grau de jurisdição, quando inexistente fato superveniente ou matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 02.02.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000425-75.2022.8.08.0032, Rel. Des. Heloisa Carielo, 2ª Câmara Cível, j. 05.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002842-79.2022.8.08.0006

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO
: ANTONIO ROSA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ - DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR
: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Antes da análise de mérito, cumpre-me analisar a questão preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O Apelado, em suas contrarrazões (ID 16498443), suscita preliminar de inovação recursal, sob o argumento de que a tese defensiva central do Município de Aracruz, qual seja, a de que a atividade do servidor seria salubre com base no LTCAT n.º 014/2007, não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau no momento processual oportuno.

Quanto ao tema, a estrutura do processo civil brasileiro estabelece às partes deveres e ônus que devem ser observados nos momentos adequados, sob pena de preclusão. Ao réu, especificamente, o art. 336 do Código de Processo Civil dispõe sobre o ônus da concentração da defesa, determinando que toda a matéria de fato e de direito com que impugna o pedido do autor seja arguida na contestação:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

No caso concreto, conforme se extrai da marcha processual, a Apelante pretende a reforma da sentença ao argumento de que a atividade desempenhada pelo servidor seria salubre, amparando sua tese no Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho — LTCAT n.º 014/2007 (ID 16498441).

Entretanto, compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que a tese de salubridade da atividade baseada em referido documento de 2007 não foi suscitada pelo Município na contestação apresentada (ID 19882300). Pelo contrário, naquela oportunidade, a linha argumentativa da municipalidade restringiu-se a sustentar a necessidade de prévia prova pericial contemporânea para a caracterização da insalubridade e a consequente impossibilidade de pagamento retroativo.

Ademais, no decorrer do processo, em nenhum momento o recorrente utilizou o LTCAT de 2007 para refutar o direito ao adicional; ao revés, o próprio ente público reconheceu administrativamente (Processo Administrativo nº 8384/2021) a natureza insalubre da atividade para fins de majoração do grau (ID 16498211).

A matéria sobre o LTCAT foi ventilada pela primeira vez apenas após a prolação da sentença. Tal proceder configura manifesta e inadmissível inovação recursal, operando-se a preclusão consumativa sobre a matéria de defesa não arguida no momento oportuno, conforme consolidado na jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES . NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL . ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ . 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL . RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Marmil Mármore Mimoso Comércio Exportação e Importação Ltda, Patrícia Sartório Silva Rangel e Renato Rangel Filho contra sentença que rejeitou embargos à execução. O recurso, contudo, trouxe como única tese a ausência de demonstração do saldo devedor por cálculo detalhado, sem impugnar os fundamentos da sentença . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida; e (ii) apurar se a tese recursal configura inovação vedada em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos de fato e de direito que justificam a reforma da sentença . A ausência dessa impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.
A tese recursal relativa à ausência de cálculo detalhado do saldo devedor não foi mencionada na inicial dos embargos à execução, caracterizando inovação recursal.
A apresentação de argumentos inéditos em sede recursal viola o efeito devolutivo do recurso e compromete a preclusão consumativa
.
A decisão que reconhece a inadmissibilidade do recurso, por ausência de dialeticidade e inovação recursal, não configura decisão surpresa, pois se trata de aplicação de requisitos processuais de conhecimento geral, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso. A inovação recursal, consistente na apresentação de tese não suscitada na petição inicial, afronta o efeito devolutivo da apelação e inviabiliza seu conhecimento . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 98, § 3º, 203, § 1º, 487, I, 1.010, II e III, e 932, III; CDC, art. 52, § 2º . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.057.706/RO, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2023, DJe 16 .06.2023; TJES, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0023139-23.2013.8 .08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j . 10.11.2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004257520228080032, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 05/04/2025)

APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1.014 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE OBJETO DE INOVAÇÃO.
Havendo inadmissível inovação dos fatos em sede recursal, e ausente motivo de força maior que permite que a parte suscite questões não propostas no juízo inferior, de rigor o não conhecimento ao apelo, na parte inovada
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE AO JUÍZO ARBITRAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSOS NÃO PROVIDO. Não trazendo a autora-recorrente fundamentos suficientes a modificar a decisão de primeiro grau, que afastou a probabilidade do direito e o perigo de dano sustentado pela apelante, de rigor, a manutenção integral da decisão, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal

(TJ-SP - AC: 10461779820208260100 SP 1046177-98 .2020.8.26.0100, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

Assim, admitir a apreciação, em segunda instância, de argumento fático-documental não deduzido oportunamente configuraria indevida supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso porque o LTCAT n.º 014/2007, documento anterior ao ajuizamento da ação, deveria ter instruído a contestação, caso o Município pretendesse afastar o risco ocupacional com base em seu conteúdo, o que não ocorreu.

Dessa forma, inexistindo prova de força maior que justificasse a apresentação tardia da questão (art. 1.014 do CPC), o acolhimento da preliminar é a medida adequada.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
d
e inovação recursal e, por consequência,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.